Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO VIRTUAL E VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão que indeferiu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência. O reclamado interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu a liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência violou o regime jurídico previsto na Lei Maria da Penha, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei no 14.550/2023; e (ii) estabelecer se os elementos narrados pela vítima e os indícios constantes dos autos são suficientes para justificar a concessão das medidas protetivas de urgência em contexto de alegada perseguição e violência psicológica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 têm natureza preventiva e podem ser concedidas em juízo de cognição sumária com base no depoimento da vítima, sendo suficientes indícios razoáveis de situação de risco, conforme art. 19, § 4o, da Lei Maria da Penha.
4. O legislador, ao alterar o regime jurídico das medidas protetivas pela Lei no 14.550/2023, buscou evitar que exigências probatórias típicas da instrução criminal retardem a tutela preventiva destinada à proteção da integridade física, psicológica e moral da mulher.
5. A palavra da vítima em casos de violência doméstica tem especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica, podendo justificar a adoção de medidas protetivas diante de indícios de violência psicológica ou perseguição.
6. Indícios de perseguição virtual, invasão de contas digitais e interferência na vida profissional da vítima configuram situação potencial de violência psicológica apta a justificar a imposição de medidas protetivas.
7. A violência praticada por meios telemáticos dispensa proximidade física entre agressor e vítima para caracterizar risco atual e justificar a adoção de medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação procedente. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 7o, II e V; art. 19, §4o e §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.249; TJDFT, Acórdão 2089999, Reclamação Criminal no 0748235-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12.02.2026.